Tribunal: TJES
Processo: 0002310-44.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002310-44.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERCULES PIMENTA FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
REDUÇÃO DA PENA BASE.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. RECURSO DESPROVIDO
.

1. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto.

2. Na hipótese, o acusado foi preso com expressiva quantidade de “crack” e “cocaína”, substâncias entorpecentes que possuem alto poder viciante, razão pela qual, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, deve preponderar sobre as outras circunstâncias, na fixação da pena base. Além disso, o réu é multirreincidente, fato que admite que seja atribuído um peso maior à circunstância judicial dos antecedentes criminais.

3. Não há imposição para que o julgador adote fração específica quando da fixação da reprimenda básica, podendo ele, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com o caso concreto, adotar fração diversa da comumente indicada pela jurisprudência. Precedentes do c. STJ.

4. Padece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que devidamente reconhecida pelo Magistrado singular que, na hipótese, a compensou com a agravante da reincidência.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002310-44.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HÉRCULES PIMENTA FERREIRA JÚNIOR
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

HÉRCULES PIMENTA FERREIRA JÚNIOR
,
em face da sentença de id. 8582090, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

O apelante (id. 8582101) requer,
tão somente
, a redução da pena base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 21 de julho de 2023, no bairro Aquidaban, no município de Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares receberam informação de que um indivíduo chamado “Hércules” estava promovendo o tráfico de drogas, próximo à ponte que dá acesso ao “ponto de ônibus do interior”, razão pela qual dirigiram-se ao local.

Ao chegarem, visualizaram o acusado saindo de um beco, ocasião em que ao verificar a aproximação da guarnição, dispensou objetos que trazia consigo no meio da avenida e empreendeu fuga, sendo capturado em seguida.

Com ele foi apreendido R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, 13 (treze) pedras de “crack”, 04 (quatro) papelotes de “cocaína” e 01 (uma) pedra pesando 25g (vinte e cinco gramas) de “crack” e, ao recolherem o material dispensado pelo réu, os policiais verificaram se tratar de 21 (vinte e um) papelotes de “cocaína” e 11 (onze) pedras de “crack”.

Feitas essas considerações, destaco que o apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que, por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Com relação ao pedido de redução da pena base
, verifico que ao fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do réu, a
culpabilidade
, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e os
antecedentes criminais
.

Vale destacar que a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade do Magistrado, não estando sujeito a rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas, mas sim, às particularidades de cada caso concreto.

Na hipótese, o acusado foi preso com expressiva quantidade de “crack” e “cocaína”, substâncias entorpecentes que possuem alto poder viciante, razão pela qual, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, deve preponderar sobre as outras circunstâncias, na fixação da pena base.

Além disso, o réu é multirreincidente, fato que admite que seja atribuído um peso maior à circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Destaco, ainda, que não há imposição para que o julgador adote fração específica quando da fixação da reprimenda básica, podendo ele, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com o caso concreto, adotar fração diversa da comumente indicada pela jurisprudência.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.408.378/PR, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de
7/6/2024
).

Assim, existindo elementos concretos para sopesar as vetoriais reconhecidas contra o réu e não sendo a fração utilizada para exasperar a pena base, desproporcional,
mantenho
o importe arbitrado em primeiro grau.

Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea
, vejo que padece o apelante de interesse recursal, já que devidamente reconhecida pelo Magistrado singular que, corretamente, a compensou com a agravante da reincidência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em tempo, majoro para R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários da advogada dativa pela atuação em primeiro grau, uma vez que assistiu o réu na audiência de instrução e julgamento e, na ocasião, apresentou alegações orais.

Fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários referentes à atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do insigne relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.